Tribunal: TJDFT
Processo: 0703768-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE EDUCACIONAL. FINALIDADE NÃO LUCRATIVA. APLICAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL DOS RECURSOS VISANDO AOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS. MANUTENÇÃO DA ESCRITURAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS DENTRO DAS FORMALIDADES LEGAIS. PROVA PERICIAL EMPRESTADA. REQUISITOS LEGAIS PARA IMUNIDADE ATENDIDOS. PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.

1. Nos termos do que determina o art. 150, VI, "a" da CF/88, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não podem instituir imposto sobre o patrimônio, renda ou serviços uns dos outros.

2. O instituto da imunidade tributária constitucional, regulado por lei complementar, foi traduzido pelas disposições legais constantes do art. 14 do CTN, determinando que para tal finalidade, as entidades sem fins lucrativos não podem distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; devem aplicar integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais, bem como ainda manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

3. Em que pese a alegação do Distrito Federal, no sentido de que a instituição apelada não teria preenchido os requisitos constitucionais e legais para o gozo da imunidade tributária pleiteada, referente ao crédito tributário consubstanciado em CDA relativa a IPTU do exercício de 2017, certo é que a prova emprestada que ampara a sentença recorrida, produzida em outro processo, no qual realizada análise pericial que abrangeu o ano de 2017, aponta justamente para o sentido contrário à tese recursal.

4. Com efeito, a imunidade decorre do próprio texto constitucional, que expressamente excluiu da competência tributária os impostos relativos a patrimônio, rendas e serviços das entidades educacionais, sem qualquer submissão a juízo valorativo da administração tributária. Preenchido o requisito constitucional, qual seja, a condição de entidade educacional sem fim lucrativo, resta indevida a exigência de outros procedimentos administrativos.

5. No tocante à alegação recursal alusiva ao disposto no §1°, do art. 14, do CTN, como suporte para a suposta exigência do prévio requerimento administrativo, impõe consignar que esse dispositivo, consoante entendimento doutrinário, diz respeito à obrigação da entidade no tocante às obrigações tributárias acessórias, das quais, até mesmo por simples leitura do texto constitucional, a entidade não ficou eximida. É dizer, apenas se descumpridas obrigações impostas por lei à entidade é que o “benefício” seria suspenso. Não permite supor, porém, que a imunidade ficou condicionada a requerimento administrativo.

6. Recurso conhecido e improvido.